Tribunal: STF
Processo: ARE 1497177
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto por A.R.S.  (edoc. 326) contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de divergência, nos termos da jurisprudência desta Corte (edoc. 317).



    Em suas razões, o recorrente reitera as razões do recurso extraordinário (edoc. 326). 



    Examinados os autos, decido.



    O agravo não merece prosperar.



    Verifica-se que a intimação da decisão agravada foi disponibilizada no DJe do dia 31/1/2025 e o prazo recursal começou a fluir a partir do dia 3/2/2025. A petição do agravo regimental somente foi recebida pelo protocolo desta Corte no dia 20/3/2025, quando já decorrido o prazo para a sua interposição.



    Insta salientar que o prazo para interposição de agravo interno, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/1994 ao Código de Processo Civil.



    Ainda que tenha havido o lançamento indevido dos autos ao Tribunal de origem (edoc. 329), a Secretaria deste Tribunal certificou que “até o dia 18/2/2025, não foram interpostos recursos de quaisquer espécie contra as decisões publicadas no DJe do dia 31 de janeiro de 2025 (eDOC 316 e 317)“. (edoc. 332)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (edoc. 326). 



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente